Tribunal: TJES
Processo: 0002738-55.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002738-55.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NICHOLAS AUGUSTO BAETA COSTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR - FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 - REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO - INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
- O Recorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que o manteve afastado de suas atividades por 329 (trezentos e vinte e nove) dias, sendo-lhe cabível a indenização disposta no art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06.

2
- Não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07.

3-
A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho.

4
- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete
Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0002738-55.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NICHOLAS AUGUSTO BAETA COSTA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
NICHOLAS AUGUSTO BAETA COSTA
, em face da r. sentença de fls. 53/54, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES, Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança por Acidente em Serviço, ajuizada em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade.

Em suas razões recursais (ID. 6191811), sustenta ter direito ao pagamento de diferença relativa à Indenização por Acidente em Serviço, a ser calculada com base no dia/subsídio e não dia/soldo, nos termos da
Lei 8.279/06.

Compulsando os autos na origem
, observa-se que
o Apelante ajuizou

Ação
de
Cobrança por Acidente em Serviço, objetivando a condenação do Réu ao pagamento da diferença da indenização de acidente de serviço da modalidade soldo para subsidio no valor de R$ 44.840,99 (quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta reais e noventa e nove centavos)
.

Relata que ficou afastado do serviço no período compreendido entre 19.03.2019 a 03.04.2019, de 04.04.2019 a 09.06.2019, de 10.06.2019 a 07.10.2019, de 08.10.2019 a 10.02.2020, perfazendo um total de 329 (trezentos e vinte e nove) dias, recebendo a título de indenização por acidente de serviço na modalidade dia/soldo na importância de R$ 4.499,14 (quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e quatorze centavos).

P
leiteia que a indenização seja calculada
com base na Lei 8.279/06, na modalidade de dia/subsídio e não no modelo de dia/soldo
.

A
dout
a
magistrad
a
de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
ao argumento de que
“o legislador, através do art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06, se refere, de forma respectiva, a policiais “militares” e policiais “civis”. Assim, os policiais militares receberão a indenização com base no dia/soldo e os policiais civis com base no dia/vencimento”.

Reproduz-se o que está previsto na referida legislação, objeto dos autos:

[...] Art. 1º Fica criada a
Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço
, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias
será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença
;
[...] (destaque).

O
bserva-se que
no presente caso, o Recorrente sofreu acidente que o manteve
afastado
de suas atividades
por
329 (trezentos e vinte e nove) dias
dias,
sendo-lhe cabível a indenização disposta no A
rt. 1º, I, da Lei nº 8.279/06.

C
onforme se vê dos contracheques juntados à fl. 19,
o Apelante recebia
a
t
í
t
u
lo de remuneração
pelos serviços prestados a rubrica de
subsídio
,
n
ão pode
ndo
ser prejudicado pela
redação
omiss
a

d
a Lei 8.279/2006.

E
ste E
grégio
Tribunal de Justiça
já se manifestou em oportunidades similares ao do presente caso, afirmando que
o objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com
base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado
, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.

Nesse sentido são algumas das jurisprudências deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELANTE POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. ACOLHIMENTO DO PLEITO DE INDENIZATÓRIO TENDO COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DO DIA-SUBSÍDIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei Ordinária nº 8.279, de 31 de março de 2006, criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policias e bombeiros militares, bem como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo. 2. Ocorre que, em 30 de novembro de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os servidores, incluindo militares (em observância ao disposto no §9º, do art. 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420. Os militares que optaram pelo referido regime ou que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio, “ope legis”, renunciaram “ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio” (art. 17, §7º, da LC nº 420/07).
3. Ao tempo em que a indenização por acidente em serviço (IAS) foi criada só existia no ordenamento estadual a remuneração do policial por soldo ou vencimento e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo ou dia/vencimento. Não há, aqui, nenhuma intenção legislativa associada à isonomia, mas mera retórica do Estado para justificar pagamento a menor do “quantum” indenizatório. 4. O pagamento por subsídio significa, essencialmente, a unificação da base remuneratória, de modo que soa totalmente desarrazoado que a Administração pague, a quem recebe por subsídio, verba compensatória baseada noutra parte básica vencimental (soldo ou vencimento), que já não se aplica ao policial acidentado. Entende-se que é devida a adequação da base de cálculo da indenização por acidente em serviço (IAS) paga ao policial civil ou militar que recebe por subsídio. 5. Nesse cenário, merece reparo a sentença, para fins de se reconhecer ao apelante o direito ao pagamento de indenização por acidente em serviço, prevista na Lei Estadual n.º 8.279/2006, com base em dia/subsídio, em conjugação com a Lei Complementar Estadual n.º 420/2007.
6. Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma da sentença guerreada para julgar procedente a pretensão inicial e condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento das diferenças decorrentes de indenização em virtude do afastamento por acidente de trabalho tendo como base de cálculo o dia-subsídio (e não o dia-soldo). Deverão incidir os consectários legais nos termos do posicionamento externado pelo STJ por ocasião do julgamento do RESP 1.495.146-MG (tema 905), que orienta a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a incidir a partir do vencimento de cada parcela que deveria ter sido paga, e, quanto aos juros moratórios, a remuneração da caderneta de poupança, no termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir da citação (art. 405 do CC). Por outro lado, em observância à Emenda Constitucional nº 113, a partir de 9 de dezembro de 2021, deverá incidir a taxa selic, em substituição ao índice IPCA-E. 7. Invertem-se os ônus de sucumbência e condena-se o Estado recorrido no pagamento de honorários, mas entende-se necessária a postergação do arbitramento do percentual de honorários de sucumbência para a fase de liquidação, como determina do Codex processual civil (inc. II do §4º do art. 85, c/c incisos I a V do §3º do mesmo artigo legal do CPC), momento em que a Súmula nº 111 do STJ deverá ser respeitada. Isenta-se o Estado das custas processuais.(
TJES
, Apelação 0011213-97.2021.8.08.0024, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, 2ª Câmara Cível, DJE 25/01/2024) - destaque.

AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recorrido ingressou nas fileiras da Polícia Militar no ano de 2014, de forma que sua remuneração obrigatoriamente é feita por subsídio. Logo,
não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07.
2. Este e. TJES já se manifestou acerca do tema, reconhecendo que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização. 3. Recurso conhecido e não provido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024170269930, Relator :
JANETE VARGAS SIMÕES
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ACIDENTÁRIA - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - LEI 8.279/06 - LEI COMPLEMENTAR 420/07 CÁLCULO COM BASE NOS SUBSÍDIOS - RECURSO PROVIDO.

1 Estabelece o art. 1º da Lei n. 8.279/06 que se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença. 2 -
Este E. Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a norma que prevê a indenização por acidente de serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias.
3 - O advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos militares mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. 4 -
O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.
5 o apelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 6 - Recurso provido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024170256507, Relator :
MANOEL ALVES RABELO
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020). (Grifo Nosso).

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR BASE DE CÁLCULO LEI 8.279/06 INTERPRETAÇÃO SUBSÍDIO OU SOLDO RECURSO PROVIDO.
1. A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu cristalizar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. Precedentes. 2. Nessa linha,
evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.
3. Reforma da sentença que se impõe, para que se reconheça que a base de cálculo da indenização devida ao autor seja seu subsídio, e não o montante fixo do soldo, como havia reconhecido o pronunciamento recorrido. 4. Recurso provido. 5. Reforma da sentença que justifica a inversão da condenação sucumbencial. 6. Provimento do recurso que afasta a possibilidade de majoração da condenação sucumbencial recursal. Precedentes. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024180029407, Relator:
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. APLICAÇÃO DA LEI 8.729/06. AFASTADA. LEI COMPLEMENTAR 420/2007. APLICADA. INDENIZAÇÃO COM BASE NOS SUBSÍDIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. HONORÁRIOS INVERTIDOS E FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao que se depreende dos autos, a controvérsia da demanda cinge-se na possibilidade do pagamento, ou não, da indenização por danos materiais tendo como base o subsídio percebido pelo apelante. 2. O autor percebeu o valor da indenização calculado com base em dia/soldo, motivo pelo qual pleiteia a diferença entre o valor já percebido e o que receberia se o cálculo tivesse como base a remuneração por subsídio. 3. Conforme os termos da Lei nº 8.729/06, constato que
todos os militares auferiam seus ganhos mediante pagamento de soldo ou vencimento, o que posteriormente foi alterado para o pagamento por subsídio, pela Lei Complementar nº 420/07. 4.
Isto posto, tem-se que o objetivo da lei, como se observa, foi o de estabelecer que
os valores indenizatórios deveriam ser calculados de acordo com o valor do dia de trabalho em que o servidor encontrar-se-ia afastado, e não instituir a modalidade de dia soldo para o pagamento de indenização.
5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 038170052898, Relator:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 10/01/2019).

D
ito isso,
conclu
i-se que
o Apelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06, em conjugação com a Lei Complementar 420/07.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para que seja realizado o recálculo da verba indenizatória, conforme os fundamentos acima esposados
.

I
nvert
em-se os ônus s
ucumb
e
nciais em desfavor do Apelado, bem como, diante do prov
imento
recursal,
major
am-se
os
honorários advocatícios
para
1
2
% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)